Tribunal: TJDFT
Processo: 0728937-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0728937-72.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JONAS DE SOUZA MEDEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para que se manifeste sobre o recurso de apelação. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 10 de agosto de 2022 09:21:32. ROBSON BARBOSA Desembargador